Tribunal: TJMT
Processo: 0003649-68.2013.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003649-68.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILDO LIMA QUEIROZ - CPF: 198.374.889-72 (APELANTE), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 431.945.919-91 (APELANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA C/C ANULAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – MAJORAÇÃO DE IPTU – COBRANÇA DE TAXAS – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nildo Lima Queiroz e outra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica-tributária c/c anulação de créditos tributários que movem contra o Município de Tangará da Serra/MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, apenas para reconhecer a inexigibilidade da cobrança das taxas de conservação das vias públicas, de prevenção e combate a incêndios e de expediente, mantendo, contudo, a majoração do IPTU de 2013, condenando as partes ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformados, os apelantes sustentam que não há nenhuma lei ou decreto que tenha realizado a majoração da base de cálculo de IPTU lançado em janeiro de 2013, não sendo lícito o aumento realizado pela prefeitura municipal.

Por fim, requerem a reforma parcial da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 162010444).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Nildo Lima Queiroz e outra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica-tributária c/c anulação de créditos tributários que movem contra o Município de Tangará da Serra/MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, apenas para reconhecer a inexigibilidade da cobrança das taxas de conservação das vias públicas, de prevenção e combate a incêndios e de expediente, mantendo, contudo, a majoração do IPTU de 2013, condenando as partes ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 162010442 – pág. 42/52).

Inconformados, os apelantes sustentam que não há nenhuma lei ou decreto que tenha realizado a majoração da base de cálculo de IPTU lançado em janeiro de 2013, não sendo lícito o aumento realizado pela prefeitura municipal.

Por fim, requerem a reforma parcial da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5o, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

In casu
, a r. sentença foi proferida em 22.09.2018 (id. 162010442 – pág. 52), sendo os apelantes devidamente intimados, através de publicação eletrônica em 01.10.2018 (id. 162010442 – pág. 53), tendo oposto embargos declaratórios em 05.10.2018 (id. 162010442 – pág. 54/58), cuja decisão foi proferida em 11.03.2020 e publicada em 13.03.2020 (autos de origem).

Entretanto, os recorrentes protocolaram o apelo apenas em 25.09.2020 (id. 162010443 – pág. 03), ou seja, quanto já fulminado o prazo recursal permitido na aludida norma legal.

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido no código de ritos, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento recurso é medida que se impõe.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL – CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA – SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. [...] – APELO NÃO CONHECIDO.

1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
[...]”
(REEX/RAC n. 0001817-96.2016.8.11.0086, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.02.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.”
(RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023